Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 769 DO STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, DESPROVIDO.
1. As alegações referentes ao afastamento do administrador nomeado pelo Juízo a quo não foram expostas e apreciadas na decisão agravada (ID origem 140447119), que se limitou a indeferir o pedido de suspensão do feito, homologar o plano de administração e autorizar a expedição de alvará de administração provisória, tampouco na decisão de embargos de declaração (ID 146291573). Desse modo, a fim de evitar supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, é inviável examinar, por meio deste agravo de instrumento, assuntos que não foram abordados expressamente na decisão objeto deste recurso. Precedentes. Não conhecimento do recurso em relação ao capítulo referente ao afastamento do administrador nomeado.
2. Não há que se falar em suspensão do feito com base no Tema n. 769 do STJ, pois o referido Tema da sistemática dos recursos repetitivos refere-se às execuções fiscais, o que não se trata da hipótese em julgamento, que se refere à execução de créditos privados estampados em notas promissórias. Há, portanto, distinção entre o contexto fático subjacente ao presente caso e àqueles outros afetados para julgamento no Tema n. 769, de modo a justificar que a ordem de sobrestamento nele exarada não se aplique à situação em apreço. Precedentes. Manutenção da decisão agravada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido.